Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 63353596, 63353597 e 63353598, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos requisitórios de IDs: 60680422 e 60685691 (CARMEN LUCIA GARCIA, CECILIA ABREU BARBOSA e o destaque de honorários contratuais a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS). Instado, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX (ID: 63551647). Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de CARMEN LUCIA GARCIA, CECILIA ABREU BARBOSA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX, para a conta bancária do escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, PIX (CNPJ): 04549858000160 (ID: 63551647). Brasília, 5 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR